Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-79.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos.
Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 3o, do CPC.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator